Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712507-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CASA BRASIL SOBRADINHO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA IMPETRADO: AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AGEFIS, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM LOGÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por CASA BRASIL SOBRADINHO ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ORDEM LOGÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, que determinou o fechamento do estabelecimento, por exercer atividade comercial ainda não autorizada a funcionar, nos termos do Decreto n. 40.659/2020. A liminar foi deferida (ID 16271232). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 16718332) e o Distrito Federal requereu seu ingresso na lide (ID 16744286). Sobrevindo a reabertura do comércio em geral por ato do Governador do Distrito Federal, determinei a intimação da impetrante para manifestar se havia interesse no prosseguimento do feito. Em petição de ID 18120784, a impetrante informa que não mais possui interesse processual, em face da perda do objeto, e noticia que houve prejuízo material com as custas em função do ato ilegal perpetrado pela autoridade. Com efeito, a atividade comercial exercida pela impetrante teve o retorno autorizado pelo Decreto n. 40.939 de 2 de julho de 2020, o que leva à prejudicialidade do presente writ. Quanto ao alegado prejuízo material com as custas judiciais, nada a prover, uma vez que se trata de pagamento de taxa para acesso ao Poder Judiciário, salvo se concedida a gratuidade da justiça. Ademais, a liminar concedida à impetrante sequer foi confirmada pelo Colegiado, em face da perda do objeto do mandado de segurança. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o mandado de segurança pela perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Sem custas complementares e sem honorários. Intimem-se. Após, ao arquivo Brasília, 26 de agosto de 2020 16:11:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator